Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO - CPF: 078.783.701-68 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (AGRAVADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002788-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO

AGRAVADO: AGNALDO KAWASAKI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO, - FALECIMENTO DO PATRONO DA EXECUTADA ANTERIORMENTE AO ATO PROCESSUAL – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEVIDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DE 10% – ACOLHIMENTO – ARTIGO 523, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que tenha sido reconhecida a nulidade da intimação da agravante, na pessoa do seu advogado, para pagamento do débito executado, em razão do falecimento deste anteriormente ao ato processual, não há falar-se em exclusão dos juros de mora do valor devido, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.163.108/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1.620.576/SP), estes incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários de sucumbência.

Por outro lado, uma vez reconhecida a nulidade da intimação da executada/agravante para pagamento do débito executado, impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO
no
Cumprimento de Sentença
proposto por
AGNALDO KAWASAKI
, contra a decisão que declarou a nulidade da penhora de bens, ordenando a sua imediata liberação e julgou improcedente a impugnação com o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo saldo remanescente, conforme cálculo apresentado pelo exequente, acrescido de multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, § 2º, do CPC/15, com expedição de alvará para levantamento do valor já depositado.

Em síntese, sustenta o desacerto da decisão agravada, por não ter excluído dos valores devidos os juros de mora, assim como as penalidades processuais previstas no artigo 523, § 1º, uma vez que não houve descumprimento voluntário da obrigação, tendo em vista a nulidade da intimação, realizada na pessoa do advogado da agravante, já falecido.

Assevera que trouxe aos autos planilha de débitos devidamente atualizada demonstrando que o excesso de execução se encontra na inclusão indevida dos juros de mora e da multa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 159793151).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 161350162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o advogado AGNALDO KAWASAKI, ora agravado, requereu o cumprimento da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio
, ajuizada pela ora agravante em face da empresa DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e que condenou a autora/executada/agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Depois de ordenada a intimação da executada e de certificado o decurso do prazo legal para pagamento ou impugnação (ID 42300179, p. 63 dos autos originários), prosseguiu-se com atos de constrição judicial e busca de informações de bens passíveis de penhora, que culminaram com a penhora de veículos em nome da executada/agravante (ID 42300179, p. 77).

Após, sobreveio a informação sobre o falecimento do patrono da executada, quando da tentativa de sua intimação para se manifestar sobre a penhora (ID 42300180, p. 2 e 3 dos autos de origem), o que provocou a suspensão do feito para regularização da representação processual (ID 42300180 p. 6).

O feito teve prosseguimento e a executada/agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, depositando valor que entende devido.

Argumentou que o seu advogado anterior já havia falecido (julho de 2014) quando se deu a publicação do despacho inicial com ordem de intimação para pagamento ou impugnação (maio de 2015), e que não dispunha dessa informação, motivo pelo qual seriam nulos os atos processuais praticados após o falecimento de seu patrono, inexistindo mora de sua parte.

Segundo a agravante, apesar de acolher o pedido de nulidade dos atos processuais desde a intimação do cumprimento de sentença, ao apreciar o pedido de reconhecimento da quitação da obrigação com o depósito realizado pela executada/agravante, o douto magistrado singular aplicou juros de mora no débito executado, os quais são indevidos.

Sob a alegação de que há excesso da execução, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi instruída com a planilha de débitos atualizada, bem como que a decisão agravada poderá ocasionar novos atos de penhora e constrição de bens, interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso em saber se são devidos os juros de mora e a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC/15, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da intimação da agravante para pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do falecimento anterior do seu patrono.

Consoante relatado acima, a agravante foi condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários de sucumbência em razão de a ação de origem por ela intentada ter sido julgada improcedente. Contudo, quando da intimação para pagamento do débito, o seu advogado já havia falecido, razão pela qual foi reconhecida nulidade da intimação e dos demais atos subsequentes.

Assim, para saber se são devidos ou não os juros de mora e a multa, no caso, deve ser definido a partir de quando incidem tais encargos.

No tocante aos juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados em quantia certa, segundo a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF. Reconsideração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de "arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 1.620.576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021).

3. Tendo em vista que o acórdão recorrido adotou termo inicial para incidência dos juros de mora mais benéfico aos recorrentes, e diante da necessidade de se evitar indevida reformatio in pejus, deve ser mantido o termo inicial fixado pela instância ordinária.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 2.163.108/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, verifica-se que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais transitou em julgado em 05/01/2012, consoante se verifica do ID 42300179 - Pág. 55, ou seja, muito antes do falecimento do advogado da autora/agravante, em julho/2014.

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade da intimação da agravante, na pessoa do seu advogado, para pagamento do débito em razão do seu falecimento anteriormente ao ato processual, não há falar-se em exclusão dos juros de mora do valor devido, uma vez que estes incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários de sucumbência.

Por outro lado, no que tange à multa de 10%, razão assiste à agravante.

Sobre a sua incidência dispõe o artigo 523, § 1º do CPC/15

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.”

Consoante se denota do referido dispositivo, a incidência da multa de 10% depende da intimação do executado e do não pagamento do débito executado no prazo de 15 (quinze) dias.

Desta feita, uma vez reconhecida a nulidade da intimação da executada/agravante para pagamento do valor devido, impõe-se o afastamento da multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC/15.

Neste particular, apesar de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido julgada improcedente por ter o magistrado singular entendido pela ausência de demonstrativo do valor correto, verifica-se que a agravante apresentou o cálculo do valor que entende devido, consoante se denota do ID 50693957 - Pág. 1

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular a fim de afastar a incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do CPC/15, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023